Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-95.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703433-95.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, JOSE FERREIRA REIS D E C I S Ã O Por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação no Recurso Especial n.o 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1085). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora